Tribunal: TJDFT
Processo: 0702214-09.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e de materialidade que justificam o recebimento da representação, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.

2. Em relação às armas de fogo, o art. 19 da Lei de Contravenção Penal foi tacitamente revogado pelo art. 10 da Lei n. 9.437/97, que por sua vez também foi revogado pela Lei 10.826/2003. O porte ilegal de arma de fogo caracteriza, atualmente, infração aos arts. 14 ou 16 do Estatuto do Desarmamento, conforme seja a arma permitida ou proibida. Apesar disso, permaneceu vigente o referido dispositivo do Decreto-lei 3.688/1941 quanto ao porte de outros artefatos letais, como as armas brancas.

3. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 901623-RG, reconheceu a repercussão geral a respeito da tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, só que, enquanto não apreciado o recurso em caráter definitivo pela Corte Suprema, permanece válida a interpretação jurisprudencial sobre o tema, no sentido de não ser necessária a regulamentação para tipificação da conduta, devendo ser analisados o contexto fático e o potencial lesivo do objeto.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido.